Tribunal: STF
Processo: HC 216711
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Estelionato. Condenação transitada em julgado. Lei 13.964/19. Retroatividade. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 748.433, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.



3. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 748.433, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da aplicação retroativa da Lei 13.964/19, que “alterou o artigo 171 do Código Penal, acrescentando-lhe o § 5º, para estabelecer que, em tais delitos, doravante, a ação penal somente se procede mediante representação, em regra”. Ressalta que “o parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal introduzido pela Lei 13.964/19, abrange tanto as ações penais não iniciadas quanto as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Trata-se, portanto, de novatio legis in mellius”.



5. Prossegue a narrativa para alegar a ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime prisional mais gravoso (semiaberto). Afirma que o “PACIENTE foi condenado de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, com a aplicação da majorante da reincidência, por fatos ocorridos em 06/07/2009 (...). Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que não existe esse documento, as folhas Pulam do número 533 para o 544, e o processo que determina se o PACIENTE é reincidente ou não, encontra-se em segredo de justiça, impossibilitando a defesa de saber, exatamente, quando o processo transitou em julgado”. Por fim, destaca que “O PACIENTE É PRIMÁRIO”.



6. Além disso, a parte impetrante informa que a condenação transitou em julgado em 16.02.2022, tendo sido expedido mandado prisional contra o paciente em 30.05.2022.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de declarar “EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PACIENTE, pela decadência”. Subsidiariamente, pleiteia seja fixado o regime inicial aberto.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



11. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Não bastasse isso, pontuo que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão da apelação e da decisão do STJ no agravo em recurso especial. Fato esse que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



13. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.  



14. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque o STF já decidiu que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



15. Quanto à tese defensiva acerca da ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso, observo que a matéria já foi submetida à apreciação do STF no HC 205.185, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 23.08.2021. A decisão transitou em julgado em 31.08.2021. Este o teor do decisum:



    “6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.’



    8. Ainda do ponto de vista processual, tal como assentou a autoridade impetrada, ‘a insurgência do impetrante não foi submetida à apreciação e tampouco analisada pelo Tribunal estadual, tratando-se portanto, de matéria nova’. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 



    9. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    10. Reconheço que a ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:



    ‘Na primeira fase, verifica-se que o juízo monocrático majorou a pena-base em 1/6, alcançando 01 ano, 02 meses mais o pagamento de 11 dias-multa, diante da circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes u (proc. 0001376-88.2016.8.26.0154, fls. 534, proc. 0002082-88.2009.8.26.0648 fls. 538, proc. 0004515-92.2000.8.26.0368 fls. 272 e proc. 0000480-04.2012.8.26.0698 - fls. 540/541), o que se mostra adequado, haja vista a reiteração delitiva do réu, a demonstrar maior reprovação da conduta por ele perpetrada, com amparo no princípio da individualização da pena. 



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e por ser o réu reincidente (proc. 0002181-34.2011.8.26.0698 fls. 541), a reprimenda foi majorada de 1/6, perfazendo 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa. 



    Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva a sanção aplicada na segunda etapa. 



    Fica mantido o regime inicial semiaberto fixado na r. sentença, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e porque necessária a reprovação e prevenção do crime ora examinado, de acordo com o artigo 33, § 3° do e artigo 59, caput, ambos do Código Penal.’



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



16.  Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pela autoridade impetrada no sentido de que, “para afastar a circunstância agravante da reincidência, reconhecida pelas instâncias ordinárias, em sede de habeas corpus, a defesa deveria ter instruído esta impetração com prova documental incontestável da primariedade do paciente”. Da mesma forma, o presente habeas corpus também não foi instruído com comprovação inequívoca da primariedade do acionante.



17.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



            Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator